Tribunal: TJDFT
Processo: 0723685-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Processo : 0723685-91.2021.8.07.0000 DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento de decisão proferida pelo juízo da 19a Vara Cível de Brasília, que tem por objeto matéria tratada no IRDR 13 (Autos no 0005057-03.2018.8.07.0000), em que foi fixada a seguinte tese: De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (Lei no 9.394/1996), a Educação de Jovens e Adultos – EJA (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria. Após admitido o citado incidente pela Câmara de Uniformização, em 25/06/2019 o respectivo Relator determinou suspensão dos processos individuais e coletivos pendentes no âmbito deste TJDFT. Ademais, a suspensão dos processos pendentes, no âmbito do IRDR, apenas cessa caso não seja interposto recurso especial ou recurso extraordinário contra a decisão proferida no incidente. Caso interposto recurso especial ou recurso extraordinário contra o acórdão que julgou o IRDR, a suspensão dos processos somente cessa com o julgamento dos referidos recursos, não sendo necessário, entretanto, aguardar o trânsito em julgado. Precedente no STJ: REsp 1.869.867/SC, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 20/04/2021. No caso, foram interpostos embargos de declaração em face do acórdão lavrado no IRDR em tela, os quais aguardam julgamento, cabendo ainda, portanto, recurso às instâncias superiores. Ante o exposto, já apreciado o pedido liminar, determino a suspensão do presente agravo de instrumento até a decisão definitiva no referido incidente de resolução de demandas repetitivas. Em após, certificado oportunamente pela Secretaria, tornem os autos à conclusão. Intimem-se. Brasília – DF, 6 de dezembro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator